Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735373-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE PAIVA GONZAGA OLIVEIRA AGRAVADO: ROGERIO DA SILVA LIMA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para que o agravante comprove, no prazo de 5 dias, ser beneficiário da gratuidade de justiça, conforme afirmado na peça recursal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator